Tribunal: TJDFT
Processo: 0726275-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Haydee D’amorim Gagliardi Madeira em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco G da SQS 205 –, rejeitara os pedidos que formulara almejando o reconhecimento (i) da ilegalidade do bloqueio judicial da quantia de R$21.639,45 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos) localizada em conta bancária de sua titularidade mantida junto ao Banco do Brasil; (ii) da ilegalidade do bloqueio judicial do valor de R$844,01 (oitocentos e quarenta e quatro reais e um centavo), localizado em conta bancária de sua titularidade mantida junto à Caixa Econômica Federal; (iii) da ilegalidade dos derradeiros cálculos do crédito executado elaborados pelo agravado; (iv) da impossibilidade de se autorizar ao advogado do agravado o levantamento das importâncias penhoradas; e, (v) da impossibilidade de se prosseguir com o cumprimento de sentença até a superveniência do trânsito em julgado dos acórdãos que resolveram os agravos de instrumentos que individualizara; (vi) da extinção da obrigação exequenda. Segundo o provimento arrostado, em consonância com o protocolo do Sisbajud, o único valor bloqueado pelo juízo fora de R$844,01 (oitocentos e quarenta e quatro reais e um centavo), localizado na conta bancária junto à Caixa Econômica Federal, e, considerando que a agravante demonstrara que percebe seus proventos de aposentadoria perante o Banco do Brasil, não sobeja possível reconhecer a natureza salarial da quantia individualizada. Pontuara o julgado que o bloqueio da quantia de R$21.639,45 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), mantida recolhida no Banco do Brasil, não fora originário do cumprimento de sentença subjacente, porquanto a ordem de bloqueio fora do valor de R$10.439,49 (dez mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos) e o Sisbajud não efetua bloqueio de importe superior à ordem enviada. Salientara a decisão arrostada que, ostentando o advogado do agravado poderes para receber e dar quitação em nome de seu mandante, não há óbice para autorizar que o causídico levante os valores penhorados durante o curso procedimental, não sobejando possível à agravante tutelar os direitos do agravado. Pontuara o julgador, outrossim, a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, tendo em vista que os recursos pretéritos manejados pela agravante não foram guarnecidos de efeito suspensivo. Assentara, alfim, que as decisões antecedentes já resolveram a questão afeta aos cálculos relativos ao crédito executado, inviabilizando a reapreciação da matéria, em consonância com o disposto no artigo 505, do estatuto processual. Insatisfeita com essa resolução, objetiva agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que sejam (i) anulados todos os atos praticados no período de 17.07.2019 a 12.07.2022, diante da irregularidade na representação processual do agravado; (ii) desconstituídas as penhoras que alcançaram numerário localizado nas contas bancárias de sua titularidade junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil; (iii) remetidos os autos à contadoria judicial para aferir a higidez dos cálculos que elaborara. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, preliminarmente, que a decisão arrostada padece de vício insanável, pois carente de fundamentação adequada, malferindo, com isso, os princípios do devido processo legal, da economia processual e da razoável duração do processo. Pontuara que, mesmo havendo manejado embargos de declaração, permanecera a omissão na apreciação da matéria agitada acerca da ilegalidade da penhora incidente sobre numerário de sua titularidade e da impossibilidade de se assegurar ao agravado o levantamento da quantia bloqueada. Quanto ao mérito, argumentara, em suma, que afigura-se ilegal o bloqueio, via Sisbajud, da quantia de R$21.639,45 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), localizada em conta bancária de sua titularidade mantida junto ao Banco do Brasil, diante da natureza salarial da importância individualizada. Esclarecera que a conta bancária que mantém junto ao Banco do Brasil é utilizada para recebimento de seus proventos de aposentadoria. Mencionara que o cumprimento de sentença subjacente traduz a única ação judicial manejada em seu desfavor, ficando patente que o bloqueio judicial individualizado é originário do Juízo do cumprimento de sentença. Destacara que afigura-se impossível comprovar que a ordem de bloqueio não fora determinada pelo Juízo do cumprimento de sentença, por se tratar de prova de fato negativo. Assinalara, ainda, que, na data de 17.07.2019, informara ao Juízo do cumprimento de sentença a alteração do síndico do condomínio agravado. Registrara que o agravado não regularizara a sua representação processual, continuando a litigar aparelhado na procuração outorgada pelo antigo síndico. Noticiara que apenas em 13.07.2022 o agravado coligira a nova procuração conferida pelo novo síndico eleito. Pontuara que padecem de nulidade todos os atos processuais praticados durante o período individualizado da representação irregular do agravado. Apontara que, em consonância com o artigo 75, inciso XI, do estatuto processual, o condomínio será representado em juízo pelo síndico e, considerando a irregularidade na representação processual do agravado, deve ser declarada a nulidade dos atos processuais praticados sem procuração válida. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Haydee D’amorim Gagliardi Madeira em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco G da SQS 205 –, rejeitara os pedidos que formulara almejando o reconhecimento (i) da ilegalidade do bloqueio judicial da quantia de R$21.639,45 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos) localizada em conta bancária de sua titularidade mantida junto ao Banco do Brasil; (ii) da ilegalidade do bloqueio judicial do valor de R$844,01 (oitocentos e quarenta e quatro reais e um centavo), localizado em conta bancária de sua titularidade mantida junto à Caixa Econômica Federal; (iii) da ilegalidade dos derradeiros cálculos do crédito executado elaborados pelo agravado; (iv) da impossibilidade de se autorizar ao advogado do agravado o levantamento das importâncias penhoradas; e, (v) da impossibilidade de se prosseguir com o cumprimento de sentença até a superveniência do trânsito em julgado dos acórdãos que resolveram os agravos de instrumentos que individualizara; (vi) da extinção da obrigação exequenda. Segundo o provimento arrostado, em consonância com o protocolo do Sisbajud, o único valor bloqueado pelo juízo fora de R$844,01 (oitocentos e quarenta e quatro reais e um centavo), localizado na conta bancária junto à Caixa Econômica Federal, e, considerando que a agravante demonstrara que percebe seus proventos de aposentadoria perante o Banco do Brasil, não sobeja possível reconhecer a natureza salarial da quantia individualizada. Pontuara o julgado que o bloqueio da quantia de R$21.639,45 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), mantida recolhida no Banco do Brasil, não fora originário do cumprimento de sentença subjacente, porquanto a ordem de bloqueio fora do valor de R$10.439,49 (dez mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos) e o Sisbajud não efetua bloqueio de importe superior à ordem enviada. Salientara a decisão arrostada que, ostentando o advogado do agravado poderes para receber e dar quitação em nome de seu mandante, não há óbice para autorizar que o causídico levante os valores penhorados durante o curso procedimental, não sobejando possível à agravante tutelar os direitos do agravado. Pontuara o julgador, outrossim, a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, tendo em vista que os recursos pretéritos manejados pela agravante não foram guarnecidos de efeito suspensivo. Assentara, alfim, que as decisões antecedentes já resolveram a questão afeta aos cálculos relativos ao crédito executado, inviabilizando a reapreciação da matéria, em consonância com o disposto no artigo 505, do estatuto processual. Insatisfeita com essa resolução, objetiva agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que sejam (i) anulados todos os atos praticados no período de 17.07.2019 a 12.07.2022, diante da irregularidade na representação processual do agravado; (ii) desconstituídas as penhoras que alcançaram numerário localizado nas contas bancárias de sua titularidade junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil; (iii) remetidos os autos à contadoria judicial para aferir a higidez dos cálculos que elaborara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, rejeitara os pedidos formulados pela agravante almejando o reconhecimento: (i) da ilegalidade do bloqueio judicial da quantia de R$21.639,45 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), localizada em conta bancária de sua titularidade junto ao Banco do Brasil; (ii) da incorreção dos derradeiros cálculos do crédito executado elaborados pelo agravado e; (iii) da nulidade dos atos processuais praticados no período de 17.07.2019 a 12.07.2022, diante da irregularidade na representação processual do agravado. Alinhados esses parâmetros, inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pela agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar a impugnação aviada pelo agravante em face da liquidação de sentença, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pela agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição das alegações que formulara almejando o reconhecimento (i) da ilegalidade do bloqueio judicial dos valores localizados em conta bancária de sua titularidade junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal; (iii) da ilegalidade dos derradeiros cálculos do crédito executado elaborados pelo agravado; (iv) da impossibilidade de se autorizar ao advogado do agravado o levantamento das importâncias penhoradas; e, (v) da impossibilidade de se prosseguir com o cumprimento de sentença até a superveniência do trânsito em julgado dos acórdãos que resolveram os agravos de instrumentos individualizados; (vi) da extinção da obrigação exequenda, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pela agravante, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pela agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o mérito do agravo. Ultrapassada essa questão, deve ser assinalado, ainda, que postulara a agravante, na presente peça recursal, “a reforma de ambas as decisões agravadas por esse MMo juízo ad quem, no sentido de determinar ao juízo a quo que mande os cálculos da Agravante à Contadoria para exercício do seu mister, a fim de ser restaurado o desenvolvimento válido e regular do processo, sob pena de violação dos princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica, do devido processo legal, ampla defesa e do contraditório, em harmonia com o CPC, nos dispositivos legais citados no bojo desta peça, por serem medidas de Direito e de Justiça que se impõem[1].” Ocorre que, no tocante à necessidade da remessa dos autos do cumprimento de sentença à contadoria judicial, a agravante não alinhara qualquer argumentação destinada a aparelhar a pretensão. Em verdade, ,as razões recursais cingiram-se a sustentar a ilegalidade do bloqueio judicial da quantia de R$21.639,45 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), localizada em conta bancária de sua titularidade mantida junto ao Banco do Brasil, e a nulidade dos atos processuais praticados no período de 17.07.2019 a 12.07.2022, diante da irregularidade na representação processual do agravado. Destarte, o agravo não pode ser conhecido, quanto ao tópico individualizado – remessa dos autos do cumprimento de sentença à contadoria judicial – diante da inobservância ao preceituado pelo artigo 1.010 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” Comentando o dispositivo legal trasladado, Nelson Nery[2] pontuara que: “O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), e em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 1016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal. Deve, ainda, mencionar o nome dos advogados constantes do processo das partes (CPC 1016 IV), não sendo necessário que colete o nome de todos os advogados que atuam ou atuaram na causa.” No mesmo sentido, são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinone[3] que assim assentara, in verbis: “O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.” Outrossim, preleciona José Carlos Moreira Barbosa[4] que: “Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o (s) erro (s) que a seu ver ela contém. ... A fundamentação é indispensável para que o apelado e o próprio órgão ad quem fiquem sabendo quais as razões efetivamente postas pelo apelante como base de sua pretensão a novo julgamento”. Deflui do aduzido, então, que a fundamentação do agravo afigura-se indispensável para que a parte adversa e o próprio órgão julgador ad quem tenham conhecimento das razões que efetivamente justifiquem a reforma do provimento vergastado. No caso, olvidando a agravante de alinhavar as razões de direito para que os autos do cumprimento de sentença sejam remetidos à contadoria judicial, fica patente que não observara a regra albergada no artigo 1.016, II, do CPC, não sobeja possível o conhecimento do agravo, quanto ao tópico. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela jurisprudência, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O descontentamento com a decisão do Juízo, desprovido de fundamentos de fato e de direito, não autoriza a admissibilidade do agravo de instrumento, porque não atende aos requisitos do artigo 524, II, do CPC.” (TRT 17a Região, AIAP 0041101-16.2003.5.17.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Desembargador Sérgio Moreira de Oliveira, DEJT 13/12/2007) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. No caso, há ausência do pressuposto extrínseco da regularidade formal, já que não foram expostas as razões de fato e de direito pelas quais os agravantes entendem que a decisão combatida deve ser modificada (arts. 514, 524 e 541 do CPC e Súmula 422 do TST, aplicável analogicamente). Embora os autores, nas razões do recurso ordinário, tenham indicado o porquê de terem interposto o apelo a destempo, tal fato não lhes socorre, pois cada recurso deve, individualmente, preencher os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Agravo não conhecido, por unanimidade.” (TRT 24a Região, 00372003520095240001, Relator: Márcio V. Thibau de Almeida, 1a Turma, Data da Publicação: 27/08/2009) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. Não se conhece de agravo de instrumento, por total ausência de fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar a fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, limita-se a renovar a indicação de ofensa feita por ocasião do recurso de revista denegado. Incidência da Súmula no 422.” (TST – AIRR 492403920055060341 49240-392005.5.06.0341, Relator: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data do Julgamento: 05/12/2007, 7a Turma, Data de Publicação: DJ 07/12/2007) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que a agravante não aduzira qualquer argumentação no concernente à necessidade da remessa dos autos do cumprimento de sentença à contadoria judicial, apura-se que o agravo ressente-se de parcial sustentação material, não se contemporizando com o conceito de motivação recursal, não podendo ser conhecido, quanto ao tópico, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Deve ser destacado, outrossim, que a pretensão que formulara a agravante almejando o reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados no período de 17.07.2019 a 12.07.2022, diante da irregularidade na representação processual do agravado, não fora examinada pela decisão guerreada e somente fora suscitada perante o Juízo a quo após a interposição do presente agravo de instrumento, encontrando-se pendente de apreciação, inviabilizando seu conhecimento nessa sede recursal. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda sequer resolvido pelo juízo do cumprimento de sentença o inconformismo ora formulado pela agravante acerca da nulidade dos atos processuais praticados durante o período individualizado, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da matéria, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade, quanto ao tópico. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Alinhadas essas ressalvas, emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da legalidade do bloqueio judicial da quantia de R$21.639,45 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), localizada em conta bancária de sua titularidade junto ao Banco do Brasil. Consignada essa premissa, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença subjacente, instado a promover o andamento do feito, postulara o agravado a realização de pesquisa nos Sistemas Bacenjud, Renajud, eRIDFT e Infojud, visando a localização de patrimônio passível de penhora de titularidade da agravante, diante da subsistência de crédito remanescente no valor que individualizara em R$10.439,47 (dez mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos). É o que retrata o pedido que ora se reproduz[5]: “CONDOMÍNIO DO BLOCO ‘G’ DA SUPERQUADRA 205 SUL, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, em que contende com MARIA HAYDEE D’AMORIM GAGLIARDI MADEIRA, por seu procurador firmatário, vem, respeitosamente e tempestivamente, à presença de V. Excelência, em estrita atenção a decisão interlocutória de id. 122588039, apresentar o saldo remanescente do débito em 09.05.2022 e requerer o que se segue: (...) Assim, o saldo remanescente em 09.05.22 é de R$ 10.439,47 (dez mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos), oportunidade na qual requer-se a realização de penhora eletrônica via BANCENJUD nas contas de titularidade da executada, com a consequente transferência eletrônica de valores para uma conta judicial. Em caso negativo, requer-se a pesquisa por este Douto Juízo de bens passíveis de constrição, sejam eles bens móveis (RENAJUD) ou imóveis (eRIDFT), bem como a pesquisa INFOJUD das últimas 5 declarações de Imposto de Renda da executada.” O juiz do executivo, acolhendo o pedido formulado pelo agravado, deferira a pesquisa ao sistema Sisbajud no valor indicado pelo agravado, confira-se[6]: “(...) Defiro a pesquisa Sisbajud em nome da executada e no valor indicado pelo credor (ID 124068871). (...)” Deve ser registrado que a ordem de bloqueio de numerário localizado em conta bancária de titularidade da agravante, via sistema Sisbajud, consignara a quantia de R$10.439,47 (dez mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos), como positiva o documento abaixo colacionado[7]: Com efeito, a ordem de bloqueio fora parcialmente cumprida, restando bloqueado o valor de R$844,01 (oitocentos e quarenta e quatro reais e um centavo), localizado junto à Caixa Econômica Federal. Para ilustrar essa apreensão reproduz-se o resultado da pesquisa Sisbajud[8]: Note-se que, em consonância com a pesquisa, não fora encontrada qualquer importância na conta bancária mantida pela agravante junto ao Banco do Brasil. Em contrapartida, sobreleva pontuar que, no dia 18.05.2022, evidenciara a agravante que fora realizado bloqueio judicial em sua conta bancária junto ao Banco do Brasil no valor de R$21.639,45 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos)[9], como retrata o extrato abaixo: A despeito de positivado o bloqueio da quantia de R$21.639,45 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), localizada na conta bancária da titularidade da agravante mantida junto ao Banco do Brasil, não sobeja possível, ao menos nessa análise perfunctória, afirmar que fora originária de decisão do Juízo do cumprimento de sentença subjacente. É que a ordem de bloqueio dela emanada alcançava o importe de R$10.439,47 (dez mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos) e, conforme o resultado da pesquisa Sisbajud, não fora encontrado numerário suficiente perante a conta no Banco do Brasil. A par de aludida apreensão, o próprio juiz do executivo pontuara que a constrição arrostada não derivara de determinação dele derivada, esclarecendo, inclusive, que, a par do valor alcançado pela ordem que expedira, na conta indicada, no momento da diligência que ordenara, não fora encontrado nenhum montante em aludida conta. Sob essa realidade, fica patente que o aduzido pela agravante carece de verossimilhança, obstando que seja examinada a legitimidade de penhora do montante localizado na conta que mantém junto ao Banco do Brasil, pois não evidenciado que fora consumada no ambiente do executivo subjacente. À vista dos documentos coligidos, inviável reconhecer que o bloqueio do valor individualizado fora determinado pelo Juízo do cumprimento de sentença, devendo a agravante insurgir-se contra aludida constrição perante o Juízo que, de fato, determinara o bloqueio vergastado. Fica patente, então, que a argumentação aduzida pela agravante ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 38061559 - Pág. 11 (fl. 13). [2] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [3] - Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Edição 2016, Autor: Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni, Editor: Revista dos Tribunais, inhttps://proview.thomsonreuters.com. [4] - BARBOSA, José Carlos Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 3a ed., 1978, p. 228 e 333. [5] - ID Num. 124068871 - Pág. 1/2 (fls. 2905/2906) – ação principal. [6] - ID Num. 124866304 - Pág. 1 (fl. 2910) – ação principal. [7] - ID Num. 124866319 - Pág. 1 (fl. 2913) – ação principal. [8] - ID Num. 125167712 - Pág. 1/2 (fls. 2917/2918) – ação principal. [9] - ID Num. 126027726 - Pág. 2 (fl. 2923) – ação principal.